Tribunal: TJMT
Processo: 1042827-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042827-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Causas Supervenientes à Sentença, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 994.690.731-34 (ADVOGADO), VALQUIRIA MENDONCA MACHADO BORGES - CPF: 833.562.661-87 (AGRAVANTE), HIDEMAR FINCO - CPF: 305.035.829-72 (AGRAVADO), ASTILHO DEMETRIO URBITA - CPF: 390.851.711-72 (ADVOGADO), EDIVALDO JOSE BORGES - CPF: 148.321.378-16 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO APARECIDO DE MORAIS - CPF: 216.051.018-18 (ADVOGADO), FABRICIO APARECIDO DE MORAIS - CPF: 216.051.018-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE VALORES - IMPENHORABILIDADE DE POUPANÇA - MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA - AUSÊNCIA DE PROVA DA ESSENCIALIDADE - MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO -
RECURSO DESPROVIDO
.

A movimentação financeira intensa em conta poupança descaracteriza sua natureza de reserva destinada à subsistência e afasta a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

Cabe ao executado demonstrar, de forma concreta, a essencialidade dos valores bloqueados à sua subsistência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No

1042827-55.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: VALQUIRIA MENDONCA MACHADO BORGES

AGRAVADO: HIDEMAR FINCO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
VALQUIRIA MENDONÇA MACHADO BORGES
, contra decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza
Rafaella Karlla de Oliveira Barbosa
, da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1000291-61.2022.8.11.0088, movido por
HIDEMAR FINCO
, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos executados e manteve a constrição de valores bloqueados via SISBAJUD, entendendo descaracterizada a natureza de poupança dos valores constritos e afirmando não haver prova da essencialidade dos recursos para a subsistência da família da executada.

A agravante expõe, de início, que o agravo é tempestivo e cabível, à luz do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, sustentando que a decisão agravada versa sobre rejeição de impugnação à penhora, matéria típica de cumprimento de sentença.

Em seguida, a recorrente relata que, no processamento da execução, houve bloqueio via SISBAJUD de R$32.780,65 (trinta e dois mil, setecentos e oitenta reais e sessenta e cinco centavos) mantidos em conta poupança de sua titularidade, valor inferior ao limite legal de impenhorabilidade, correspondente a quarenta salários-mínimos, previsto no art. 833, X, do CPC.

Afirma que impugna a constrição, demonstrando que os valores estavam depositados em caderneta de poupança e, portanto, gozam de presunção absoluta de impenhorabilidade.

Nas razões recursais, argumenta que a decisão agravada incorre em indevida inversão do ônus da prova, pois caberia ao credor demonstrar eventual má-fé, abuso ou fraude capaz de afastar a proteção legal, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça.

Alega que o juízo de origem equivocadamente exige dos executados a prova de que a quantia teria natureza alimentar ou essencial à subsistência, em dissonância com a jurisprudência consolidada do STJ.

Sustenta, ainda, que a magistrada incorre em erro de fato ao afirmar que a movimentação bancária — especialmente uma transferência de R$30.713,80 — descaracterizaria a conta poupança como reserva financeira.

Defende que tal movimentação corresponde, na realidade, ao próprio bloqueio judicial realizado via SISBAJUD, e não a uma operação voluntária da titular da conta, de modo que o fundamento utilizado na decisão é insubsistente, por partir de interpretação equivocada do extrato bancário.

A agravante assevera que, mesmo quando há movimentação atípica em conta poupança, a jurisprudência superior não admite afastar a impenhorabilidade sem prova concreta de má-fé, fraude ou abuso, citando precedentes que reforçam tal entendimento, bem como a orientação protetiva quanto à reserva financeira do devedor.

Sustenta, também, que o fundamento adotado pela decisão, relativo ao depósito voluntário de R$230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) realizado pelo coexecutado Edivaldo José Borges é juridicamente irrelevante, pois: (a) trata-se de pessoa distinta da titular da conta poupança penhorada; (b) a proteção legal recai sobre o bem, e não sobre a condição socioeconômica do executado; e (c) não se pode utilizar um ato de colaboração do coobrigado para afastar a regra de ordem pública do art. 833, X, do CPC.

Por fim, impugna o fundamento da decisão quanto à proporcionalidade entre o valor bloqueado e o montante da dívida, defendendo que o princípio da efetividade da execução não se sobrepõe a uma regra de impenhorabilidade de natureza absoluta (ou presumidamente absoluta), de modo que valores protegidos por lei não podem ser objeto de penhora ainda que representem percentual reduzido do débito exequendo.

A par do exposto
, pleiteia a reforma integral da decisão, com reconhecimento da impenhorabilidade da quantia depositada em sua conta poupança e a consequente liberação dos valores constritos (Id. 332515854).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em
28
/
11
/
202
5
,
pelo Des.
Carlos Alberto Alves da Rocha
,
Relator
em substituição legal
(
I
d.
333183856
).

O agravado
,

em sua contraminuta
,

sustenta, inicialmente, que o recurso não merece prosperar, porquanto a decisão agravada analisou de forma minuciosa os extratos bancários juntados pela própria agravante, concluindo, com acerto, pela descaracterização da suposta conta poupança, diante da intensa movimentação financeira observada, notadamente a transferência praticamente integral do saldo existente, circunstância incompatível com a natureza de reserva protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

Assevera que a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que os valores bloqueados possuiriam natureza alimentar ou essencial à sua subsistência, limitando-se a alegações genéricas, insuficientes para afastar a constrição judicial.

Defende que não houve inversão do ônus da prova, mas simples aplicação da jurisprudência consolidada, segundo a qual cabe ao executado demonstrar, de forma concreta, a essencialidade dos valores quando descaracterizada a conta poupança.

Argumenta, ainda, que consta nos autos depósito judicial voluntário no valor de R$230.000,00
(duzentos e trinta mil reais)
, realizado pelo coexecutado Edivaldo Borges, o que evidencia a capacidade financeira do núcleo familiar e afasta qualquer alegação de comprometimento da subsistência da agravante, reforçando a proporcionalidade e razoabilidade da medida constritiva adotada.

No que se refere à alegação de erro de fato, sustenta o agravado que inexiste comprovação de que a transferência indicada no extrato corresponda a bloqueio judicial, ressaltando que a movimentação não apresenta as características próprias de constrição via SISBAJUD, tratando-se, ao revés, de transferência comum, ônus cuja demonstração incumbia à agravante, o que não ocorreu.

Destaca, ademais, que o pedido de efeito suspensivo já foi analisado e indeferido pelo Relator, sob o fundamento de ausência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, circunstância que, a seu ver, reforça a improcedência do recurso.

Por fim, sustenta que o valor bloqueado representa percentual inferior a trinta por cento do débito exequendo, revelando-se medida proporcional, necessária e adequada à efetividade da execução, sem violação a direito de subsistência.

Ao final, requer o desprovimento integral do agravo de instrumento, com a manutenção da decisão que rejeitou a impugnação à penhora e preservou o bloqueio dos valores, bem como a condenação da agravante ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Preparo devidamente recolhido (Id. 332566371).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora e manteve a constrição de valores bloqueados via SISBAJUD, sob o fundamento de descaracterização da natureza de poupança e ausência de comprovação de essencialidade dos recursos à subsistência da executada.

A controvérsia cinge-se, portanto, à possibilidade de incidência da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, à luz das circunstâncias fático-probatórias delineadas nos autos.

Eis a convicção formada pela magistrada de primeiro grau:

“
II.1 - Da impenhorabilidade de valores em conta poupança

O art. 833, X, do CPC estabelece uma proteção legal aos valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, visando resguardar a pequena reserva financeira destinada à subsistência do devedor e de sua família.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem estendido essa proteção a valores mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras, desde que não ultrapassem o limite legal e que se comprove sua natureza de reserva de subsistência:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
, INDEPENDENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40
salários mínimos
. Precedentes. 2. Agravo interno não provido." (STJ,
AgInt
no
AREsp
2124873/SP, 2022/0137765-2, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/03/2023)

No entanto, essa proteção não é absoluta e deve ser analisada à luz das circunstâncias do caso concreto, especialmente quando há indícios de desvirtuamento da finalidade da conta poupança.

II.2 - Da descaracterização da conta poupança no caso concreto

No caso em tela, verifico que o extrato bancário juntado pelos próprios executados (Id. 210655578 e 210655580) demonstra uma movimentação atípica na conta poupança da executada
Valquiria
, com transferência de valor expressivo (R$ 30.713,80) em 03/10/2025, logo após o saldo anterior de R$ 30.921,17 em 30/09/2025.

Essa movimentação financeira de grande monta, praticamente esvaziando o saldo da conta, indica utilização da conta como fluxo de caixa, e não como reserva de emergência, o que descaracteriza a natureza de poupança protegida pela lei.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a utilização da conta poupança para movimentações financeiras constantes e como fluxo de caixa descaracteriza a sua impenhorabilidade:

"É possível a penhora de conta bancária que, não obstante intitulada poupança, é utilizada como verdadeira conta corrente, com intensa movimentação, saques, depósitos e pagamentos. Descaracterização do instituto previsto no art. 833, inc. X, do CPC/2015, de modo que não há a violação deste dispositivo a sua constrição." (TJSP, Agravo de Instrumento 2367323-75.2024.8.26.0000, São Paulo, Publicado em 05/03/2025)

"Conta poupança utilizada como conta corrente não goza de impenhorabilidade." (TJSP, Agravo de Instrumento 2021663-97.2025.8.26.0000, Itu, Publicado em 06/03/2025).

II.3 - Do ônus da prova quanto à natureza dos valores

Ademais, cabe ao executado o ônus de comprovar que os valores bloqueados possuem natureza alimentar ou são essenciais à subsistência, conforme entendimento jurisprudencial:

"A norma do art. 833, X, do CPC confere presunção absoluta de impenhorabilidade somente a valores aplicados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Possibilidade de extensão da impenhorabilidade às demais aplicações financeiras desde que assemelhadas à poupança, isto é, constituírem reserva perene de valor destinado a proteger o devedor e seu núcleo familiar em caso de emergência ou imprevisto. Ônus do devedor produzir prova de que a aplicação diversa da poupança se destina à proteção da subsistência." (TJSP, Agravo de Instrumento 2145640-63.2024.8.26.0000, Mogi-Mirim, Publicado em 06/09/2024).

No presente caso, os executados limitaram-se a alegar que os valores são para manutenção própria e de sua família, sem apresentar qualquer prova concreta de que a quantia bloqueada seja a única fonte de renda ou que sua constrição comprometa a subsistência familiar.

II.4 - Da capacidade financeira demonstrada pelos executados

Ressalto ainda que consta nos autos (Id. 213844862) um depósito judicial voluntário de R$ 230.000,00 realizado pelo executado EDIVALDO em 03/11/2025, o que evidencia capacidade financeira incompatível com a alegação de comprometimento da subsistência familiar.

Tal fato reforça a conclusão de que os valores bloqueados não constituem reserva essencial à subsistência dos executados, afastando a proteção legal invocada.

II.5 - Da proporcionalidade entre o valor bloqueado e o crédito exequendo

Por fim, considerando que a dívida executada é substancial (superior a R$ 90.000,00, conforme planilha atualizada de Id. 208156341), justifica-se a manutenção da penhora para satisfação do crédito, em observância ao princípio da efetividade da execução.

O valor bloqueado (R$ 32.812,53) representa menos de 30% do valor total da dívida, o que demonstra a proporcionalidade da medida constritiva em relação ao crédito exequendo.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO a impugnação à penhora apresentada pelos executados e MANTENHO a constrição dos valores bloqueados via SISBAJUD, no montante de R$ 32.780,65 em nome de VALQUIRIA MENDONCA MACHADO BORGES e R$ 31,88 em nome de EDIVALDO JOSE BORGES
.

Determino a transferência dos valores bloqueados para conta judicial vinculada ao presente feito, se ainda não realizada.

Considerando o depósito voluntário realizado pelo executado EDIVALDO JOSE BORGES no valor de R$ 230.000,00 (Id. 213844862), determino sua vinculação ao presente feito para abatimento do débito exequendo (...)”

De início, registra-se que a proteção legal conferida aos valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos, tem por escopo resguardar pequena reserva financeira destinada a assegurar a dignidade do devedor e de seu núcleo familiar em
situações de emergência
.

Trata-se de garantia de ordem pública, cuja incidência pressupõe, todavia, a preservação da finalidade típica do instituto.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, embora amplie a tutela para alcançar valores mantidos em outras modalidades de aplicação financeira, condiciona tal extensão à demonstração de que se cuida, efetivamente, de reserva estável e perene, e não de instrumento ordinário de circulação de recursos.

Nesse contexto, a análise do caso concreto revela-se determinante
, uma vez que os
extratos bancários carreados aos autos pela própria agravante evidenciam movimentação financeira incompatível com a natureza de poupança protegida pela norma legal, notadamente a transferência de quantia expressiva que praticamente esvaziou o saldo existente em curto lapso temporal. Tal circunstância, devidamente valorada pela magistrada de primeiro grau, autoriza a conclusão de que a conta foi utilizada como verdadeiro fluxo de caixa, desnaturando a finalidade de reserva e afastando, por conseguinte, a presunção de impenhorabilidade. Não se trata, portanto, de negar vigência ao art. 833, X, do CPC, mas de reconhecer que sua incidência exige aderência material aos pressupostos que lhe dão sentido e razão de ser.

A alegação de erro de fato, fundada na tese de que a movimentação apontada corresponderia ao próprio bloqueio judicial, não encontra respaldo probatório suficiente.

Incumbia à agravante demonstrar, de forma inequívoca, que a transferência identificada nos extratos possuía natureza de constrição judicial, ônus do qual não se desincumbiu.

A interpretação conferida pelo juízo de origem aos documentos bancários mostra-se, assim, plausível e consentânea com o conjunto probatório, não se evidenciando equívoco apto a infirmar a decisão recorrida.

No que tange ao ônus da prova, não se vislumbra a alegada inversão indevida. Uma vez constatada a descaracterização da conta poupança, compete ao executado comprovar que os valores constritos possuem natureza alimentar ou que são indispensáveis à subsistência familiar, em consonância com a orientação jurisprudencial dominante.

No caso, a agravante limitou-se a assertivas genéricas, desacompanhadas de elementos concretos que evidenciassem a imprescindibilidade dos recursos bloqueados, o que não se mostra suficiente para afastar a constrição.

Acrescente-se, ainda, que o depósito judicial voluntário de vultosa quantia realizado pelo coexecutado, embora não constitua, por si só, causa automática de afastamento da impenhorabilidade, integra o contexto fático global e reforça a conclusão de inexistência de risco concreto à subsistência do núcleo familiar. Tal dado, corretamente ponderado na decisão agravada, contribui para afastar a tese de que os valores bloqueados representariam a única ou principal reserva indispensável à manutenção digna da agravante.

Por fim, a invocação do princípio da efetividade da execução não se sobrepõe, abstratamente, à regra de impenhorabilidade, mas pode ser considerada quando, à vista das circunstâncias do caso, se conclui pela inaplicabilidade da proteção legal. Reconhecida a descaracterização da poupança e ausente prova da essencialidade dos valores, a manutenção da penhora revela-se medida legítima, proporcional e adequada à satisfação do crédito exequendo, sem violação a direitos fundamentais do devedor.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-
MÍNIMOS .
AUSÊNCIA DE PROVA DA DESTINAÇÃO À SUBSISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1.
A proteção do art. 833, X, do CPC não se aplica automaticamente a valores inferiores a 40 salários-mínimos depositados em conta corrente, sendo indispensável a prova de sua destinação à subsistência do devedor
. 2. A inexistência de comprovação documental autoriza a manutenção da penhora, ainda que a quantia represente fração ínfima da dívida executada." (...)
.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10370534420258110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/12/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2025)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE QUE O VALORES SE TRATAM DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR E/OU CONTA BANCÁRIA EXCLUSIVAMENTE PARA RESERVA DE ATIVOS – ÔNUS DA PARTE EXECUTADA (CPC, ART. 854, § 3o)– REGRA DE IMPENHORABILIDADE AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO É impenhorável, até o limite de quarenta salários -mínimos, o numerário poupado em caderneta de poupança, bem como em
conta-corrente
, fundos de investimento ou em espécie
, desde que demonstrada sua natureza de reserva financeira e não havendo má-fé ou fraude (STJ,
EREsp
1.330.567/RS;
AgInt
no REsp 1 .971.194/SP).

Não demonstrada a origem alimentar ou a vinculação a poupança das demais quantias, mantém-se a penhora, cabendo ao executado o ônus de provar a impenhorabilidade
(CPC
, art. 854, § 3o)
.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10236718120258110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/09/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2025)

Diante desse cenário, verifica-se que a decisão agravada enfrentou, de forma fundamentada e coerente, todos os argumentos relevantes deduzidos pelas partes, harmonizando-se com a legislação processual e com a orientação jurisprudencial aplicável. Não se identificam, pois, razões jurídicas aptas a ensejar sua reforma.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pel
a
magistrad
a
de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026